Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1.085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTE DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODE SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDO AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inaplicável ao caso concreto a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, uma vez que esse ato normativo não se aplica às hipóteses em que o consumidor/mutuário contratualmente autoriza a instituição financeira/mutuante, de quem tomou empréstimo bancário, a mensalmente descontar em conta salário o valor relativo à prestação pecuniária ajustada para pagamento do mútuo, o qual livre e conscientemente se comprometeu a pagar. Inteligência do art. 9o, parágrafo único. 1.1 Ademais, para a hipótese sub judice não apontou o autor qualquer ilegalidade na contratação do mútuo bancário, o qual justifica o lançamento em sua conta corrente das parcelas contratualmente ajustadas em pagamento da dívida que contraiu.
2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Caso concreto em que não demonstrada a ocorrência de situação excepcional viabilizadora da pretendida intervenção judicial na relação contratual em exame. Ofensa não verificada ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF).
5. Recurso conhecido e provido.